Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. DL N. 4.597/1942. TEMA 545. RESP N. 1.205.277. REJEIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferido, na sentença, o enfrentamento da questão ventilada pelo autor concernente à pertinência subjetiva da lide em relação ao Banco do Brasil, denota-se o atendimento à exigência de fundamentação estabelecida pelo art. 93, inc. IX, da CF, e, por conseguinte, se afasta a nulidade imputada ao pronunciamento judicial, contrário à pretensão autoral. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
3. Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, consoante a norma extensiva estabelecida pelo DL n. 4.597/1942, às demandas de cobrança de diferença de correção monetária e juros remuneratórios em contas individuais vinculadas de PASEP administradas pelo Banco do Brasil, contados da data em que seria possível ao titular sacar os valores depositados, segundo o precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.205.277, Tema 545, pela sistemática dos recursos repetitivos. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas é dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida pela prestação daqueles serviços, a referida instituição financeira oficial recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970.
5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.
6. Apelação conhecida e desprovida.